Tribunal: TJMT
Processo: 1023919-46.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1023919-46.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.
Recorridos: JOSÉ DA COSTA ROSÁRIO e GABRIEL LUCAS DA SILVA ROSÁRIO.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA - EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO QUE IMPOSSIBILITOU A DESTINAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELO LOCADOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO LOCADOR – MULTA RESCISÓRIA INAPLICÁVEL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constatada a existência de vício oculto no imóvel objeto do contrato de locação, inviabilizando a destinação prevista neste, resta demonstrada a culpa do locador pela sua rescisão, tornando inexigível a multa rescisória e cabível.
2. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança indevida do valor da multa contratual, a desídia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa e a negativação do nome dos recorridos nos órgãos de proteção ao crédito.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.
5. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023919-46.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DA COSTA ROSARIO - CPF: 838.696.709-91 (RECORRIDO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), GABRIEL LUCAS DA SILVA ROSARIO - CPF: 066.881.421-71 (RECORRIDO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRENTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023